Tribunal: TJDFT
Processo: 0748362-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748362-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO DE CARVALHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ ROBERTO DE CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos da ação de obrigação de fazer movida contra o BANCO DE BRASILIA – BRB. Eis a r. decisão agravada: “O art. 98 do CPC assegura àquele que não dispõe de recursos suficientes os benefícios da gratuidade de justiça. A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício, dado que as circunstâncias do caso podem sinalizar no sentido da possibilidade de suporte das despesas processuais. No caso em exame, a parte requerente aufere rendimentos líquidos em valor superior a cinco salários mínimos (equivalente a R$ 7.590,00 em 2025). Assim, não faz jus ao benefício requerido. INDEFIRO a concessão do benefício. As custas processuais devem ser recolhidas sob pena de extinção. Emende-se a petição inicial para indicar o critério de definição do valor da causa. Como não se trata de revisão do contrato, mas de alteração da forma de pagamento, o valor da causa deve correspnde a 12 parcelas mensais vincendas ou ao total devido, o que for menor. Emende-se para indiciar os dados da parte para efeito de intimação pelo juízo 100% digital e para formular pedido expresso nesse sentido. Prazo: 15 dias.” O recorrente argumenta que é idoso, servidor público do Distrito Federal, e já figura como autor em processo de superendividamento, buscando reorganizar suas dívidas e restabelecer o equilíbrio mínimo de seu orçamento familiar. Afirma que, embora o contracheque demonstre remuneração aparentemente elevada, sua realidade financeira concreta é marcada pelo comprometimento quase integral da renda com dívidas mensais não consignadas e descontos automáticos, o que inviabiliza o pagamento das custas processuais sem prejuízo ao próprio sustento. O agravante sustenta, em síntese, que “Apesar de receber renda líquida mensal de R$ 7.963,74, o agravante sofre descontos automáticos em sua conta bancária no valor de R$ 4.146,57, realizados imediatamente após o crédito do salário, justamente o objeto da ação originária. Além disso, incidem ainda parcelas não consignadas que totalizam R$ 1.342,24, restando valor ínfimo para custear suas despesas básicas e garantir a própria subsistência e de sua família.” Argumenta ainda que “O indeferimento decorreu exclusivamente da renda líquida constante no holerite, sem qualquer oportunidade de exame das despesas fixas, dívidas não consignadas ou do contexto dos débitos automáticos que caracterizam a presente ação.” A fundamentação jurídica do recorrente está centrada na alegação de que a decisão agravada violou os princípios da ampla defesa, do contraditório e do acesso à Justiça (art. 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal), além de contrariar o disposto no art. 99, §2o, do Código de Processo Civil, que impõe ao magistrado o dever de oportunizar à parte a demonstração de sua hipossuficiência antes de indeferir o benefício. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. CONDIÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. I – O entendimento jurisprudencial dominante acerca da norma contida no art. 4o da Lei 1.060/50 é no sentido de que, para a obtenção do benefício da gratuidade de justiça, em se tratando de pessoa física, basta a parte firmar declaração de que não está em condições de pagar as custas e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. II – Nos termos do art. 7o da Lei 1.060/50, a parte contrária pode requerer a revogação do benefício concedido, desde que comprove a inexistência dos requisitos essenciais para sua concessão. III – Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 927246, 20150310170928APC, Relator(a): JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/03/2016, publicado no DJe: 17/03/2016.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. DIFICULDADE FINANCEIRA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 2. Considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme análise detida dos autos, especialmente dos documentos colacionados pela própria agravante, denota-se do contracheque coligido no processo uma renda mensal bem acima da média nacional, consoante folha de pagamento de setembro de 2024. Além disso, foi constatado que a recorrente não possui nenhum dependente, conforme declaração de imposto de renda anexada nos autos. 3. Assim, dos elementos de informação constantes dos autos, verifica-se que a parte agravante possui condições econômicas/financeiras que não se coaduna com a alegada hipossuficiência, condição que contradiz a presunção derivada da declaração exibida em juízo. 4. Nesse sentido, ante a não apresentação de prova que sustentem a declaração de hipossuficiência, exigidos para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo ser mantida a decisão proferida na origem. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1957215, 0743007-92.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 24/01/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM. VULNERABILIDADE ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas do processo. II. Questão em Discussão: Discute-se a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça, com base na alegada hipossuficiência econômica do agravante. A questão central é saber se as provas apresentadas são suficientes para demonstrar a situação de vulnerabilidade financeira necessária à concessão do benefício, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. III. Razões de Decidir: O entendimento adotado no âmbito deste Egrégio TJDFT é de que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para conceder a gratuidade de justiça, sendo necessária a apresentação de provas que demonstrem efetivamente a condição de necessidade do recorrente. O agravante não comprovou a situação de vulnerabilidade econômica, nem apresentou documentos adicionais que corroborassem sua alegação de impossibilidade de arcar com as custas do processo. A manutenção do indeferimento do benefício é, portanto, medida adequada. IV. Dispositivo e Tese: Agravo de instrumento conhecido e não provido. Mantida a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, pois não foram apresentadas provas suficientes que demonstrem a hipossuficiência econômica do agravante. Tese: A parte que postula a gratuidade de justiça deve comprovar a sua necessidade, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza. (Acórdão 1967450, 0735527-63.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. EFEITO SUSPENSIVO RELATIVO À MATÉRIA NÃO CONHECIDA. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. Não ultrapassado o juízo de admissibilidade recursal, torna-se inviável o exame de pedido de efeito suspensivo relativo à matéria não conhecida. 2. Para que o benefício da gratuidade de justiça possa ser deferido à pessoa jurídica que a requerer, é necessária a demonstração efetiva da condição de hipossuficiência financeira que a impede de arcar com as despesas do processo (art. 99, § 3o, do CPC, e Súmula no 481 do STJ). 3. Os balanços patrimoniais revelam patrimônio líquido de R$ 180.753.709,03, capital social de R$ 180.465.000,00 e patrimônio imobilizado de R$ 231.193.446,83, o que indica capacidade econômica para suportar as despesas processuais. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1967378, 0744023-81.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. 1. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. 2. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. 3. Os documentos apresentados demonstram que a agravante aufere renda bruta em valor superior ao limite estabelecido na Res. 140/2015. Ademais, o endividamento espontâneo da parte não é, em regra, argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1957637, 0739763-58.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024, publicado no DJe: 31/01/2025.) No caso dos autos, verifica-se que, conforme contracheque constante do ID 253053467, o agravante ocupa o cargo de AG.ROD.GES.FISC.RODOVIARIA (CHEFE), percebendo salário bruto de R$ 16.152,61, com descontos de IRPF no valor de R$ 2.526,53 e de seguridade social no valor de R$ 1.321,58, restando-lhe o valor de R$ 12.304,50, portanto, renda superior a maior parte da população. Ademais, conforme declaração de imposto de renda constante do ID 253053466, nota-se que o agravante não possui dependentes. O alegado superendividamento decorrente da tomada de empréstimos (mútuos) pelo recorrente, portanto, atos de liberalidade que refletem o seu modo de gerir a sua renda, não serve para, automaticamente, conferir direito à gratuidade de justiça. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POLICIAL MILITAR APOSENTADO. RENDA BRUTA SUPERIOR AO PARÂMETRO OBJETIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPLETA. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DESCONTOS VOLUNTÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESPESAS CONTRAÍDAS POR LIBERALIDADE. IRRELEVÂNCIA PARA ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PADRÃO DE CONSUMO REVELADO EM FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. VEÍCULO COM IPVA DE ALTO VALOR. SITUAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM A ALEGADA VULNERABILIDADE ECONÔMICA. CUSTAS PROCESSUAIS QUE REPRESENTAM PERCENTUAL REDUZIDO DA RENDA BRUTA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO AO SUSTENTO PRÓPRIO OU FAMILIAR. INDEFERIMENTO MANTIDO. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judicial aos que comprovarem insuficiência de recursos.2. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, existe presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC).3. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão automática do benefício. O magistrado deve verificar se o requerente pode arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência ou de sua família.4. Para a concessão do benefício, a análise judicial não pode se limitar a parâmetros objetivos, mas deve considerar a efetiva possibilidade de a parte suportar as custas, honorários e encargos processuais, com o objetivo de preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário.5. A ausência de extratos bancários, quando solicitados ou necessários à comprovação da situação financeira real do requerente, compromete a demonstração da alegada hipossuficiência, pois impede a verificação de outras fontes de renda além daquelas declaradas.6. A falta de documentação bancária completa impossibilita a análise de eventual comprometimento do mínimo existencial. Sem os documentos, torna-se inviável avaliar se existe efetivo comprometimento das condições mínimas de subsistência.7. Os descontos decorrentes de empréstimos consignados, por constituírem obrigações assumidas por liberalidade do próprio requerente, não devem ser considerados para fins de redução artificial da renda disponível na análise da capacidade financeira para concessão da gratuidade de justiça.8. O padrão de consumo revelado por faturas de cartão de crédito, propriedade de veículo com IPVA de alto valor e outras despesas não essenciais indicam capacidade econômica incompatível com a alegada insuficiência de recursos.9. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 2017713, 0709299-17.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 16/07/2025.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO. DESPROVIMENTO.I. Caso em exame: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. O agravante alega que sua situação financeira justificaria a concessão do benefício, apresentando documentos que comprovariam sua hipossuficiência econômica. II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da comprovação da hipossuficiência econômica do agravante para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, considerando sua renda mensal e os compromissos financeiros alegados. III. Razões de decidir: O agravante, servidor do CNMP, apresentou documentos que demonstram renda superior a maior parte da população brasileira, mesmo após os descontos compulsórios e de saúde. Os empréstimos consignados não podem ser levados em consideração para aferir a renda líquida do recorrente, uma vez que foram despesas pactuadas por liberalidade deste. Assim, verifica-se que o agravante não é pessoa carecedora de recursos, motivo pelo qual merece ser mantida a decisão que indeferiu o benefício.IV. Dispositivo: Negou-se provimento ao agravo interno.(Acórdão 1957708, 0708326-12.2023.8.07.0007, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024, publicado no DJe: 29/01/2025.) Noutro giro, deflui-se que o agravante não apresenta comprovantes de despesas excepcionais, de modo que, em tese, nesta cognição sumária, dos elementos coligidos, tem-se que há aparentes indícios de capacidade financeira de recolher as custas processuais, as quais, sabidamente, no âmbito da Justiça do Distrito Federal, são bastante módicas. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, de rigor o seu indeferimento. Diante do exposto, indefiro a liminar. Intime-se o Agravado para, querendo, responda no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator